Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014119-29.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: VALDECI RODRIGUES OSORIO e MARCIA APARECIDA NESPOLO
AGRAVADO: ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JÚNIOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DE MANDATO DO ADVOGADO QUE PATROCINAVA OS EXEQUENTES – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS NÃO IMPUGNADO PELOS EXEQUENTES RECORRENTES NO PRAZO QUE LHES FOI CONCEDIDO – NÃO CONHECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS – OPERADA PRECLUSÃO – NÃO CONHECIDOS OS ARGUMENTOS DE PAGAMENTOS DE VALORES DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO OPERADA PRESCRIÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, PORQUE O PRAZO SÓ CORRE A PARTIR DA REVOGAÇÃO DO MANDATO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.
Os exequentes constituíram nova advogada e anunciaram a revogação do mandato outorgado ao advogado recorrido. Foi então que o advogado recorrido manifestou em 12/06/2023, pugnando pelo cálculo e reserva de honorários sucumbenciais e “reserva de valores para pagamento dos honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 13.573,40 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos)”.
Na decisão de 23/08/2023, foi determinado expressamente que fosse intimada a parte exequente para que manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias, “sobre o pedido de reserva de honorários contratuais e sucumbenciais de id n. 121680556”. Os exequentes nada manifestaram no prazo assinalado “sobre o pedido de reserva de honorários contratuais e sucumbenciais de id n. 121680556”.
Na decisão de 05/02/2024, o juízo a quo deferiu “o pedido formulado pelo advogado ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, de id no 129226269, quanto a reserva dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 16.296,59 (dezesseis mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)”, bem como o pedido de reserva de honorários contratuais no valor de R$13.573,40 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos), assinalando expressamente que, “decorrido o prazo recursal desta decisão, expeça-se alvará dos valores supramencionados (R$ 29.869,99) em favor do advogado ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR”.
Os exequentes, ora recorrentes, interpuseram o recurso de agravo de instrumento número 1005050-70.2024.8.11.0000 contra a decisão de 05/02/2024, o qual, no entanto, não foi conhecido, tendo a decisão monocrática de inadmissibilidade transitado em julgado, de modo que tornou-se preclusa a decisão que determinava a expedição de alvarás, o que legitima o acolhimento do pedido e deferimento que determina a expedição de alvarás. Além disso, corroborando a ilação de preclusão, do que se depreende do feito, os exequentes, ora recorrentes, perderam há muito tempo o prazo para manifestarem acerca da pretensão do recorrido de reserva de valores dos honorários sucumbenciais e contratuais pleiteada na peça de 12/06/2023, tendo somente se insurgido contra tais pleitos, de forma extemporânea, após a decisão de 05/02/2024, que determina o levantamento de valores neste sentido. Destarte, em face da preclusão, sequer há que se conhecer dos argumentos de que haveriam supostos valores que teriam sido pagos e que deveriam ser decotados dos honorários contratuais devidos.
Não há que se falar em reconhecimento de prescrição, isso porque o termo inicial para reclamar a verba honorária pelos serviços prestados corresponde à data em que o advogado destituído teve ciência inequívoca da revogação de seus poderes por iniciativa do cliente, o que, no caso, ocorreu em 09/06/2023, consoante peça coligida ao Id. 120113910 do processo de cumprimento de sentença.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014119-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Compra e Venda, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), VALDECI RODRIGUES OSORIO - CPF: 748.447.680-34 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA NESPOLO - CPF: 866.390.641-20 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ENIA DINIZ BORGES - CPF: 513.534.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FERNANDO HEINRICH - CPF: 419.971.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DE MANDATO DO ADVOGADO QUE PATROCINAVA OS EXEQUENTES – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS NÃO IMPUGNADO PELOS EXEQUENTES RECORRENTES NO PRAZO QUE LHES FOI CONCEDIDO – NÃO CONHECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS – OPERADA PRECLUSÃO – NÃO CONHECIDOS OS ARGUMENTOS DE PAGAMENTOS DE VALORES DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO OPERADA PRESCRIÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, PORQUE O PRAZO SÓ CORRE A PARTIR DA REVOGAÇÃO DO MANDATO – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO
.

Os exequentes constituíram nova advogada e anunciaram a revogação do mandato outorgado ao advogado recorrido. Foi então que o advogado recorrido manifestou em 12/06/2023, pugnando pelo cálculo e reserva de honorários sucumbenciais e
“reserva de valores para pagamento dos honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 13.573,40 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos)”
.

Na decisão de 23/08/2023, foi determinado expressamente que fosse intimada a parte exequente para que manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias,
“sobre o pedido de reserva de honorários contratuais e sucumbenciais de id n. 121680556”
. Os exequentes nada manifestaram no prazo assinalado
“sobre o pedido de reserva de honorários contratuais e sucumbenciais de id n. 121680556”
.

Na decisão de 05/02/2024, o juízo
a quo
deferiu
“o pedido formulado pelo advogado ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, de id no 129226269, quanto a reserva dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 16.296,59 (dezesseis mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)”
, bem como o pedido de reserva de honorários contratuais no valor de R$13.573,40 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos), assinalando expressamente que,
“decorrido o prazo recursal desta decisão, expeça-se alvará dos valores supramencionados (R$ 29.869,99) em favor do advogado ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR”.

Os exequentes, ora recorrentes, interpuseram o

recurso de agravo de instrumento número 1005050-70.2024.8.11.0000 contra a decisão de 05/02/2024, o qual, no entanto, não foi conhecido, tendo a decisão monocrática de inadmissibilidade transitado em julgado, de modo que tornou-se preclusa a decisão que determinava a expedição de alvarás, o que legitima o acolhimento do pedido e deferimento que determina a expedição de alvarás. Além disso, corroborando a ilação de preclusão, do que se depreende do feito, os exequentes, ora recorrentes, perderam há muito tempo o prazo para manifestarem acerca da pretensão do recorrido de reserva de valores dos honorários sucumbenciais e contratuais pleiteada na peça de 12/06/2023, tendo somente se insurgido contra tais pleitos, de forma extemporânea, após a decisão de 05/02/2024, que determina o levantamento de valores neste sentido. Destarte, em face da preclusão, sequer há que se conhecer dos argumentos de que haveriam supostos valores que teriam sido pagos e que deveriam ser decotados dos honorários contratuais devidos.

Não há que se falar em reconhecimento de prescrição, isso porque o termo inicial para reclamar a verba
honorária
pelos serviços prestados corresponde à data em que o advogado destituído teve ciência inequívoca da
revogação
de seus poderes por iniciativa do cliente, o que, no caso, ocorreu em 09/06/2023, consoante peça coligida ao Id. 120113910 do processo de cumprimento de sentença.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014119-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: VALDECI RODRIGUES OSORIO e MARCIA APARECIDA NESPOLO

AGRAVADO: ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDECI RODRIGUES OSORIO
e
MARCIA APARECIDA NESPOLO
, os quais insurgem-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Myrian Pavan Schenkel
, nos autos do Cumprimento de Sentença número 0002173-78.2015.8.11.0037, a qual rejeitou impugnação apresentada pelos agravantes e deferiu expedição de alvará judicial em favor do agravado
ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JÚNIOR
.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, argumentando, em suma, que o crédito que deu ensejo à expedição do alvará refere-se a honorários contratuais de R$5.000,00 (cinco mil reais), tratando-se de contrato assinado em 23/03/2015, cujo início do prazo prescricional ocorreu em 08/06/2015, com decurso do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o do CC) em 08/06/2020, já tendo ocorrido o devido pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de valores em datas anteriores.

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja deferida liminar recursal, determinando a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

No mérito, pede que
“seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, declarando a prescrição dos honorários advocatícios contratuais conforme fundamentado”;

“sejam reconhecidos os pagamentos já realizados de R$ 1.000,00 na assinatura do contrato, R$ 1.500,00 em 15 de fevereiro de 2016 e R$ 1.000,00 em 10 de outubro de 2016, totalizando R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) devidamente quitados e comprovados nos autos”
;
“sejam reconhecidas as cláusulas contratuais que estabelecem penalidades específicas para o atraso no pagamento, refutando a ideia de mera liberalidade em atraso, onde pode se subtender que os honorários poderiam ser cobrados até o término da ação”
;
“seja declarada a prescrição integral dos honorários contratuais controversos ou não, conforme o contrato de 2015”
(sic).

Regularidade do recolhimento das custas de preparo atestada na certidão Id. 216073197.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 05/06/2024, nos termos da decisão Id. 217670163.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta no Id. 220194189, aduzindo que não há que se falar em prescrição do crédito, porque
“mesmo a prestação do serviço tendo sido iniciada no ano de 2015 o advogado agravado prestou serviço ao agravante até a data de 12 de junho de 2023, ou seja, poderia exigir o cumprimento do pagamento a qualquer momento enquanto perdurasse a prestação do serviço”
, sendo que no caso
“se aplica como marco inicial para ocorrência de prescrição suscitada pelos Agravantes a data da revogação do mandato ou sua cessação”
(sic), conforme art. 25 da Lei no. 8.906/94 e art. 206, § 5o, II, do CC/02.

Sustenta também que há preclusão consumativa quanto ao pedido de reserva de honorários, isso porque intimados a manifestarem em 5 (cinco) dias acerca do pedido, somente impugnaram a reserva após 6 (seis) meses. Impugna também os supostos valores pagos argumentados pela parte recorrente. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que deferiu expedição de alvará de levantamento de valores em favor do recorrido.

As decisões recorridas possuem o seguinte teor:

“
0002173-78.2015.8.11.0037

VALDECI RODRIGUES OSORIO e outros

MARCOS FERNANDO HEINRICH e outros

Vistos.

Defiro o pedido retro. Expeça-se alvará dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 16.296,59 (dezesseis mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), com rendimentos.

Compulsando os autos, verifico a renúncia dos advogados da parte executada (id no 142570609). Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo Civil, recebo referida renúncia.

Intimem-se pessoalmente a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo patrono.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”

(...)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

0002173-78.2015.8.11.0037

VALDECI RODRIGUES OSORIO e outros

MARCOS FERNANDO HEINRICH e outros

Vistos.

Indefiro a manifestação de id no 148399645, haja vista que o pedido do advogado ANÍBAL é decorrente de penhora no rosto dos autos, referente aos autos no 1005355-74.2023.8.11.0037, cuja averbação foi determinada em 05/02/2024 (decisão de id n 140447975). Logo, não há se falar em impugnação à execução de honorários contratuais, já que não é objeto deste processo, tampouco em prescrição e a cobrança acontece em diferente processo.

Assim, o pedido não tem o menor cabimento.

Manifeste-se a parte exequente sobre o prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

(...)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

0002173-78.2015.8.11.0037

EXEQUENTE: VALDECI RODRIGUES OSORIO, MARCIA APARECIDA NESPOLO

EXECUTADO: MARCOS FERNANDO HEINRICH, ENIA DINIZ BORGES HEINRICH

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por VALDECI RODRIGUES OSÓRIO e MARCIA APARECIDA NESPOLO, alegando, em síntese, omissão na decisão de id no 152642054.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, constato que assiste razão à parte embargante, vez que padece de omissão a decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO,
para fazer constar:

(...)

Não há se falar em prescrição, vez que o advogado prestou serviço aos exequentes até 12/06/2023 e realizou o pedido de reserva de honorários em outubro/2023. Assim, não há se considerar lapso temporal transcorrido."

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, observa-se que não deve prosperar.

Compulsando o processo de origem número 0002173-78.2015.8.11.0037, observa-se que se trata de cumprimento de sentença promovido pelos recorrentes VALDECI RODRIGUES OSÓRIO e MÁRCIA APARECIDA NESPOLO, os quais eram patrocinados pelo recorrido advogado ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR (vide inicial de cumprimento de sentença Id. 64666168), contra os executados MARCOS FERNANDO HEINRICH e ENIA DINIZ BORGES HEINRICH, sendo intencionada inicialmente a execução no valor principal de R$170.590,95 (cento e setenta mil, quinhentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) e R$2.000,00 (dois mil reais) de honorários sucumbenciais.

Intimados, os executados não cumpriram a execução no prazo concedido, sendo então empreendida penhora SISBAJUD, a qual restou frutífera no montante atualizado de R$170.590,95 (Id. 81610014).

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida em parte na decisão Id. 90286758 do processo de origem.

Foi provido recurso de agravo de instrumento (RAI no. 1019097-20.2022.8.11.0000 – de minha relatoria) da parte exequente, conforme julgado Id. 115839236.

Os exequentes constituíram nova advogada (Id. 120113910) e anunciaram a revogação do mandato outorgado ao advogado recorrido.

Foi então que o advogado exequente ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR manifestou no Id. 120195565, em 12/06/2023, pugnando pelo cálculo e reserva de honorários sucumbenciais e
“reserva de valores para pagamento dos honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 13.573,40 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos)”
(sic).

Na decisão Id. 126853350, de 23/08/2023, foi determinado expressamente que fosse intimada a parte exequente para que manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias,
“sobre o pedido de reserva de honorários contratuais e sucumbenciais de id n. 121680556”
(sic).

No Id. 129189981 foi apresentado cálculo da contadoria do valor principal devido e honorários sucumbenciais (estes no valor de R$4.051,14 pela sucumbência principal; no valor de R$13.936,86 pela sucumbência do cumprimento de sentença).

Os exequentes nada manifestaram no prazo assinalado
“sobre o pedido de reserva de honorários contratuais e sucumbenciais de id n. 121680556”
(sic).

Na peça Id. 129226269, de 17/09/2023, o advogado recorrido pediu que fosse
“observado a penhora no rosto dos autos determinada na Ação no 1005355-74.2023.8.11.0037”
(sic) e procedido o levantamento do valor de R$16.296,59 (dezesseis mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) pelos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença.

Na decisão Id. 140447975, de 05/02/2024, o juízo
a quo
deferiu
“o pedido formulado pelo advogado ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, de id no 129226269, quanto a reserva dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 16.296,59 (dezesseis mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)”
(sic), bem como o pedido de reserva de honorários contratuais no valor de R$13.573,40 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos), assinalando expressamente que,
“decorrido o prazo recursal desta decisão, expeça-se alvará dos valores supramencionados (R$ 29.869,99) em favor do advogado ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR”
(sic).

A nova advogada da parte exequente, ora recorrente, então apresentou impugnação quanto às pretensões vindicadas na peça Id. 141177130, de 14/02/2024.

Além da peça acima, os exequentes interpuseram o
recurso de agravo de instrumento número 1005050-70.2024.8.11.0000 contra a decisão Id. 140447975, de 05/02/2024, também de minha relatoria, o qual, no entanto, não foi conhecido, tendo a decisão monocrática de inadmissibilidade transitado em julgado, de modo que tornou-se preclusa a decisão que determinava a expedição de alvarás Id. 140447975, o que legitima o acolhimento do pedido Id. 143146844, deferido na decisão recorrida Id. 143295756 que determina a expedição de alvarás
.

Além disso,
corroborando a ilação de preclusão, do que se depreende do feito, os exequentes, ora recorrentes, perderam há muito tempo o prazo para manifestarem acerca da pretensão do recorrido ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR de reserva de valores dos honorários sucumbenciais e contratuais pleiteada na peça Id. 120195565 de 12/06/2023, tendo somente se insurgido contra tais pleitos, de forma extemporânea, após a decisão Id. 140447975, de 05/02/2024, que determina o levantamento de valores neste sentido
.

Destarte, em face da preclusão, sequer há que se conhecer dos argumentos de que haveriam supostos valores que teriam sido pagos e que deveriam ser decotados dos honorários contratuais devidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES
LEVANTADOS PELO EXEQUENTE, COMO CONSEQUÊNCIA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – DECISÃO ANTERIOR QUE FIXOU O
LEVANTAMENTO
DE
VALORES
PELO EXEQUENTE E PELO EXECUTADO – QUESTÃO PRECLUSA - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PRECLUSÃO
TEMPORAL – ART. 223, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. No caso, contra a decisão proferida nos Embargos que manteve o decisum anterior, que deferiu a expedição de alvará judicial em favor do Exequente de R$ 3.413,69, por se tratar de
valor
incontroverso, e da quantia de R$ 8.438,96, referente aos honorários advocatícios, não foi interposto nenhum recurso, tendo, inclusive, sido certificado o trânsito em julgado. Assim, em que pese os argumentos do agravante, a questão restou atingida pela
preclusão
temporal, prevista no artigo 223, do CPC. Portanto, os atos já praticados e os
valores
já levantados foram executados dentro da legalidade, do devido processo legal e sob o manto da coisa julgada, não cabendo qualquer reparo na decisão agravada.”
(N.U 1006991-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Além do mais, não há que se falar em reconhecimento de prescrição, isso porque o termo inicial para reclamar a verba
honorária
pelos serviços prestados corresponde à data em que o advogado destituído teve ciência inequívoca da
revogação
de seus poderes por iniciativa do cliente, o que, no caso, ocorreu em 09/06/2023, consoante peça coligida ao Id. 120113910 do processo de cumprimento de sentença.

A propósito:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
-
REVOGAÇÃO
DE
MANDATO
-
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 25 DA LEI 8.906/94 E ARTIGO 206, § 5o, II, DO CÓDIGO CIVIL - TESE DE QUE O APELANTE NÃO FORA NOTIFICADO ACERCA DA DESTITUIÇÃO - PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A
prescrição
para a cobrança/execução de
honorários
advocatícios
contratuais
é quinquenal e tem seu termo inicial contabilizado da data da
revogação
do
mandato
.
Inteligência do artigo 25 do EOAB.”
(N.U 0020648-75.2012.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

“AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
A prescrição da pretensão de haver o advogado eventual verba honorária a que fizesse jus em virtude da revogação dos poderes que lhe foram outorgados possui prazo prescricional de cinco anos, contados esses desde a revogação do mandato.
Essa é a exegese do inciso V do artigo 25 da Lei 8.906 - Estatuto da Advocacia. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/RS - Recurso Cível No 71002881142, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 30/06/2011)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDATO AO PROCURADOR, MEDIANTE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM OUTORGA DE PODERES A NOVO PROCURADOR.
PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA OUTORGA DE PODERES AO NOVO PROCURADOR.
CONTRATAÇÃO VERBAL DOS HONORÁRIOS. Trata-se de revogação tácita de poderes com a juntada de nova procuração aos autos, sem ressalva de poderes, o que implica em revogação tácita de mandato judicial conferido anteriormente. A jurisprudência de nossos Tribunais é neste sentido, pois a revogação é voluntária, podendo ser expressa ou tácita. APELO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível No 70045981131, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 21/08/2014)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024